Tribunal: TJDFT
Processo: 0729026-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS ATÍPICAS. CARÁTER SUBSIDIÁRIO. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. APREENSÃO DO PASSAPORTE E BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A aplicação das medidas atípicas constantes do art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, possui caráter subsidiário e deve ser realizada mediante análise do caso concreto, aferindo-se o efetivo esgotamento das medidas típicas, além da adequação da providência requerida com o fim que se pretende alcançar.
2. A suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH, a apreensão do passaporte, bem como o bloqueio dos cartões de crédito não despontam no plano fático como meios adequados aos fins almejados, tratando-se de medidas com caráter eminentemente sancionatório, ligando-se à pessoa do devedor e não propriamente à dívida.
3. Recurso conhecido e não provido.